Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Se a decisão que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, os quais são objeto de cumprimento provisório, já foi objeto de insurgência em sede de agravo de instrumento, o qual negou provimento ao pedido de redução da verba, com trânsito em julgado, configura-se a preclusão da matéria, a teor do art. 507, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.